Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATENDIMENTO MÉDICO PELA REDE PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SEQUELAS FÍSICAS PERMANENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. QUANTUM. PENSÃO CIVIL VITALÍCIA.

1. Constatada a falha na prestação de serviços médicos fornecidos pelo Distrito Federal e o nexo de causalidade com as sequelas físicas sofridas pelo autor, resta evidente o dever de indenizar.

2. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade.

3. Na hipótese, há ofensa à integridade psíquica e física do autor que, em razão de falha na prestação de serviços médicos do DF, foi obrigado a submeter-se a uma segunda cirurgia e, ainda assim, ficou com sequelas físicas permanentes.

4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.

5. A redução do quantum fixado para fins de indenização (compensação) por dano moral, em sede recursal, é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando abusivo

6. O direito a pensão civil vitalícia, em razão de comprovada redução na capacidade laboral, está previsto no artigo 950 do Código Civil.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.